Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719891-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEONORA LINHARES BORGES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça e a impugnação à penhora. A agravante relata que a autora, ora agravada, pleiteia o recebimento de R$ 51.165,28 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referentes ao inadimplemento de mútuo feneratício. Diz que foram bloqueados R$ 3.516,17 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos) depositados na conta do Banco do Brasil S.A. Afirma que apresentou impugnação à penhora, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, porém o Juízo de Primeiro Grau a indeferiu sob o fundamento de que a agravante não comprovou que a origem dos valores tem natureza alimentar. Declara que recebe a remuneração mensal média de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), bem como pensões alimentícias referentes a seus filhos H.L.B.H.D.O. e A.C.L.B.G. nos valores de R$ 417,63 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos) e R$ 600,00 (seiscentos reais), além de uma ajuda financeira de seu pai no montante aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis. Argumenta que as exceções à impenhorabilidade referem-se apenas ao pagamento de prestação alimentícia e importâncias tidas como rendimentos superiores a cinquenta (50) salários mínimos. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a impenhorabilidade dos valores depositados. O preparo foi recolhido (id 47537757 e 47539011). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão de inovação recursal e supressão de instância, pois os documentos de id. 46965047, 46965055 e 46965057 não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau (id 47600348). A agravante apresentou manifestação na qual defendeu o conhecimento integral de seu recurso (id 47887429). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão de inovação recursal e supressão de instância, pois os documentos de id. 46965047, 46965055 e 46965057 não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau (id 47600348). O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso quanto aos documentos de id 46965047, 46965055 e 46965057 diante de inovação recursal e supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 156447302 dos autos originários): (...) Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 3.908,84 (ID: 151735844), obtido em conta bancária mantida pela devedora junto ao Banco do Brasil (R$ 3.112,39 + R$ 403,78 + R$ 392,67). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, não estou convencido da impenhorabilidade alegada a título de pensão alimentícia. Com efeito, a documentação encartada nos autos não denota, de forma indene de dúvidas, os efetivos responsáveis pelo pagamento da verba alimentícia na forma alegada, à míngua de qualquer elemento de convicção hábil a confirmar a destinação de valores promovida por "Orca Veículos" e "Geziel Rodrigues Costa". Por relevante, frise-se que os valores depositados pelos entes mencionados variam mês a mês (Orca: R$ 417,63; R$ 426,86; R$ 422,04; R$ 417,63; R$ 440,51; Geziel: R$ 600,00; R$ 300,30; R$ 30,00; R$ 200,00; R$ 62,00; R$ 600,00). Por outro lado, embora a parte executada afirme que o valor remanescente (R$ 3.280,00) tenha natureza salarial, a informação encontra-se desprovida de qualquer comprovação, à míngua de contrato de trabalho ou recibo de prestação de serviços. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação do ID: 151131750 A agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bloqueio nos autos originários, porquanto os valores possuem natureza alimentar em sua origem. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento de mútuo feneratício no valor de R$ 51.165,28 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), de modo a não se enquadrar nas exceções legais. A análise dos autos originários revela que o valor de R$ 3.516,17 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos) foi bloqueado da conta bancária de titularidade da agravante e mantida pelo Banco do Brasil S.A. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os valores são penhoráveis por falta de documentação que comprove a origem de natureza alimentar. Ocorre que também incide na espécie a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante são suficientes para reformar a decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator